Tribunal: TJPA
Processo: 0022658-85.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE TENTADA - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WALLACE - IMPROVIDO - INEXISTE NOS AUTOS DOCUMENTO IDÔNEO QUE COMPROVE A MENORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 74/STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE MINORAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À TENTATIVA (2/3) (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - O PATAMAR MÍNIMO SE AMOLDA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ANTE AO ITER CRIMINIS AVANÇADO PELOS APELANTES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO (AFETO A TODOS OS APELANTES) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DE TODOS OS APELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WALLACE: Não merece prosperar o pleito da defesa, quando inexiste nos autos documento idôneo capaz de atestar a menoridade relativa deste apelante, logo, não havendo o que se falar em reconhecimento e aplicação da atenuante pleiteada, ex vi da Súmula n. 74/STJ.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE MINORAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À TENTATIVA (2/3) - AFETO A TODOS OS APELANTES: Não há o que se falar em aplicação do patamar máximo da minorante da tentativa, quando as peculiaridades do caso, extraídas das narrativas testemunhais em Juízo destacadas na sentença (fls. 161-v/162), indicam que o iter criminis percorrido pelos recorrentes chegou perto da consumação, tendo os apelantes invadido a empresa, anunciado o assalto em busca de dinheiro, sendo que estes chegaram armados ao local, e ainda subtraíram a arma do vigilante da empresa, fizeram 10 (dez) pessoas reféns, e só não consumaram o roubo em razão de a polícia ter chegado ao local, tendo inclusive ocorrido troca de tiros com a polícia, e, em razão da chegada da polícia no local, foi necessária negociação de três horas para que os reféns fossem liberados, pelo que se mostra compatível às peculiaridades do caso, a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AFETO A TODOS OS APELANTES: É improcedente o pleito defensivo da defesa dos apelantes pelo afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstram que pelo menos o patrimônio de duas pessoas ficaram na iminência de serem atingidos, cabendo ainda ser ressaltado que os apelantes fizeram cerca de 10 (dez) pessoas reféns durante a ação, sendo que um dos funcionários ainda foi atingido com uma coronhada durante o delito, em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicação da regra do concurso formal de crimes.4 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO - AFETO A TODOS OS APELANTES: O pleito não merece ser provido. É cediço que via de regra, em havendo mais de uma causa de aumento, considera-se a mais grave para elevar a pena. Mas, tal regra é disposta no parágrafo único do art. 68, do CPB, como uma possibilidade e não como uma imposição, já que no texto do artigo resta descrito os termos ?pode o juiz?.Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se alinha no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, desde que devidamente demonstrada a gravidade concreta do caso, há a possibilidade do incremento cumulativo.Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente caso, diante de suas peculiaridades, autoriza a cumulação das causas de aumento, haja vista o uso de arma por todos os cinco agentes delitivos, tendo uma vítima sido agredida com coronhada, houve ainda troca de tiros com a chegada da polícia, e por fim, insta salientar que dez pessoas foram feitas reféns durante a ação, as quais somente foram libertadas após três horas de negociação com a polícia. Tais situações demonstram cristalinamente a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, logo, excepcionalmente, e em consonância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso atrai a aplicação cumulativa das majorantes do uso de arma prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, com as majorantes pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB.5 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA5.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE DIONATAN LIMA FERNANDES; EDER GAMA LALOR E ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena destes apelantes, em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o plus da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.Na segunda fase, percebe-se que o Juízo de origem compensou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, o que ora se mantém, permanecendo incólume a pena nesta fase. Destaca-se que o patamar de atenuação em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado pelo Juízo a quo, se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante.Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo a quo, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 25 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a estes apelantes na sentença combatida.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 5.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WALLACE TRINDADE MORAES e OZIAS LOPES DE SOUZA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena destes apelantes, em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o plus da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo a quo, o qual se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante, restando a pena fixada aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo a quo, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.Todavia, nota-se que na sentença o Juízo de origem ao realizar o cálculo da pena, incorreu em erro material fixando a pena final a menor, no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, e ante a ausência de recurso do parquet, tal pena se torna concreta e definitiva a estes apelantes, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.6 - RECURSO CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022658-85.2018.8.14.0401
APELANTE:
DIONATAN LIMA FERNANDES
APELANTE:
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
APELANTE:
OZIAS LOPES DE SOUSA

APELANTE:
WALLACE TRINDADE MORAES
APELANTE:
EDER GAMA LALOR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE TENTADA - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WALLACE - IMPROVIDO - INEXISTE NOS AUTOS DOCUMENTO IDÔNEO QUE COMPROVE A MENORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 74/STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE MINORAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À TENTATIVA (2/3) (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - O PATAMAR MÍNIMO SE AMOLDA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ANTE AO
ITER CRIMINIS
AVANÇADO PELOS APELANTES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO (AFETO A TODOS OS APELANTES) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DE TODOS OS APELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WALLACE:
Não merece prosperar o pleito da defesa, quando inexiste nos autos documento idôneo capaz de atestar a menoridade relativa deste apelante, logo, não havendo o que se falar em reconhecimento e aplicação da atenuante pleiteada,
ex vi
da Súmula n. 74/STJ.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE MINORAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À TENTATIVA (2/3) - AFETO A TODOS OS APELANTES:
Não há o que se falar em aplicação do patamar máximo da minorante da tentativa, quando as peculiaridades do caso, extraídas das narrativas testemunhais em Juízo destacadas na sentença (fls. 161-v/162), indicam que o
iter criminis
percorrido pelos recorrentes chegou perto da consumação, tendo os apelantes invadido a empresa, anunciado o assalto em busca de dinheiro, sendo que estes chegaram armados ao local, e ainda subtraíram a arma do vigilante da empresa, fizeram 10 (dez) pessoas reféns, e só não consumaram o roubo em razão de a polícia ter chegado ao local, tendo inclusive ocorrido troca de tiros com a polícia, e, em razão da chegada da polícia no local, foi necessária negociação de três horas para que os reféns fossem liberados, pelo que se mostra compatível às peculiaridades do caso, a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AFETO A TODOS OS APELANTES:
É improcedente o pleito defensivo da defesa dos apelantes pelo afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstram que pelo menos o patrimônio de duas pessoas ficaram na iminência de serem atingidos, cabendo ainda ser ressaltado que os apelantes fizeram cerca de 10 (dez) pessoas reféns durante a ação, sendo que um dos funcionários ainda foi atingido com uma coronhada durante o delito, em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicação da regra do concurso formal de crimes.
4 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO - AFETO A TODOS OS APELANTES:
O pleito não merece ser provido. É cediço que via de regra, em havendo mais de uma causa de aumento, considera-se a mais grave para elevar a pena. Mas, tal regra é disposta no parágrafo único do art. 68, do CPB, como uma possibilidade e não como uma imposição, já que no texto do artigo resta descrito os termos ¿pode o juiz¿.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se alinha no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, desde que devidamente demonstrada a gravidade concreta do caso, há a possibilidade do incremento cumulativo.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente caso, diante de suas peculiaridades, autoriza a cumulação das causas de aumento, haja vista o uso de arma por todos os cinco agentes delitivos, tendo uma vítima sido agredida com coronhada, houve ainda troca de tiros com a chegada da polícia, e por fim, insta salientar que dez pessoas foram feitas reféns durante a ação, as quais somente foram libertadas após três horas de negociação com a polícia. Tais situações demonstram cristalinamente a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, logo, excepcionalmente, e em consonância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso atrai a aplicação cumulativa das majorantes do uso de arma prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, com as majorantes pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB.
5 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
5.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE DIONATAN LIMA FERNANDES; EDER GAMA LALOR E ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena destes apelantes,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Na segunda fase, percebe-se que o Juízo de origem compensou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, o que ora se mantém, permanecendo incólume a pena nesta fase. Destaca-se que o patamar de atenuação em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado pelo Juízo
a quo
, se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 25 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a estes apelantes na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

5.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WALLACE TRINDADE MORAES e OZIAS LOPES DE SOUZA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena destes apelantes,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante, restando a pena fixada aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Todavia, nota-se que na sentença o Juízo de origem ao realizar o cálculo da pena, incorreu em erro material fixando a pena final a menor, no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, e ante a ausência de recurso do
parquet
, tal pena se torna
concreta
e
definitiva
a estes apelantes, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
6 - RECURSO CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020
.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022658-85.2018.8.14.0401
APELANTE:
DIONATAN LIMA FERNANDES
APELANTE:
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
APELANTE:
OZIAS LOPES DE SOUSA

APELANTE:
WALLACE TRINDADE MORAES
APELANTE:
EDER GAMA LALOR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DIONATAN LIMA FERNANDES
,
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
,
OZIAS LOPES DE SOUSA
,
WALLACE TRINDADE MORAES
e
EDER GAMA LALOR
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, às seguintes penas definitivas:
DIONATAN LIMA FERNANDES
;
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
; e
EDER GAMA LALOR - 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

E
OZIAS LOPES DE SOUSA
e
WALLACE TRINDADE MORAES - 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Constam dos autos que no dia 05/10/2018, por volta de 00h, dois homens com uniforme da empresa Belém-Rio entraram na garagem do estabelecimento, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, onde renderam o funcionário Gleidson Marcelino Lago Saraiva. Em seguida, entraram mais três indivíduos.

Consta da exordial que, os autores do roubo não localizaram o dinheiro e a arma de fogo calibre 12, mas apenas um revólver calibre 38.

Esclarece ainda o
parquet
, que a polícia militar chegou ao local e iniciou a negociação para liberação de dois funcionários mantidos reféns, o que somente ocorreu às 03hs.

Os cinco denunciados -
DIONATAN LIMA FERNANDES
,
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
,
OZIAS LOPES DE SOUSA
,
WALLACE TRINDADE MORAES
e
EDER GAMA LALOR -
foram presos em flagrante.

A denúncia fora recebida em 30/10/2018. (fl. 05)

À fl. 29, fora protocolizado aditamento da denúncia pelo
parquet
, para retificar o nome do denunciado Anderson Rodrigo Machado Pinheiro.

À fl. 31, foi recebido o aditamento da denúncia.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 161/168)

Inconformados,
DIONATAN LIMA FERNANDES
,
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
,
OZIAS LOPES DE SOUSA
,
WALLACE TRINDADE MORAES
e
EDER GAMA LALOR
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 238/250 e fls. 255/261.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE DIONATAN LIMA FERNANDES
,
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
,
OZIAS LOPES DE SOUSA
,
WALLACE TRINDADE MORAES (fls. 238/250)

Aduzem que a fixação da pena-base foi realizada de maneira equivocada, pois com fundamentação inidônea, pelo que requer a reforma da fundamentação com a consequente redução da pena inicial.

Alegam que deve ser aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para a atenuação da pena em relação à confissão, e não somente 03 (três) meses.

Afirmam que deve ser reconhecido em favor do recorrente Wallace a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), em razão deste à época dos fatos ter a idade de 20 (vinte) anos.

Asseveram que deve ser aplicado o patamar máximo no tocante a minorante relativa à tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), ou pelo menos em valor superior ao mínimo, pois a consumação do delito ficou distante.

Afirmam que deve ser afastado o concurso formal de crimes, haja vista a defesa não ter tido a oportunidade de se defender de tal situação, já que não consta na denúncia a tipificação do concurso formal.

Alegam que deve ser considerada apenas uma majorante do delito, no caso a que aumenta mais a pena, referente ao uso de arma na ação, não podendo haver a cumulação de causas de aumento, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB.

Às fls. 262/265-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena dos recorrentes.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE EDER GAMA LALOR (fls. 255/261)

Aduz que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea.

Assevera que deve ser a pena-base aplicada no mínimo previsto em lei, considerando-se que inexistem nos autos justificativas para a exasperação da pena inicial.

Alega que deve ser aplicada a fração máxima em relação à minorante da tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), haja vista o delito ter sido interrompido em sua fase inicial.

Às fls. 262/267-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena do recorrente.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 269)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS
, tão somente para que seja afastada a valoração negativa do vetor consequências do crime, todavia, devendo ser mantida a pena definitiva fixada pelo Juízo aos apelantes. (fls. 273/287)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.
MÉRITO
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WALLACE

Não merece prosperar o pleito da defesa, quando inexiste nos autos documento idôneo capaz de atestar a menoridade relativa deste apelante, logo, não havendo o que se falar em reconhecimento e aplicação da atenuante pleiteada,
ex vi
da Súmula n. 74/STJ.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE MINORAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À TENTATIVA (2/3) - AFETO A TODOS OS APELANTES

Não há o que se falar em aplicação do patamar máximo da minorante da tentativa, quando as peculiaridades do caso, extraídas das narrativas testemunhais em Juízo destacadas na sentença (fls. 161-v/162), indicam que o
iter criminis
percorrido pelos recorrentes chegou perto da consumação, tendo os apelantes invadido a empresa, anunciado o assalto em busca de dinheiro, sendo que estes chegaram armados ao local, e ainda subtraíram a arma do vigilante da empresa, fizeram 10 (dez) pessoas reféns, e só não consumaram o roubo em razão de a polícia ter chegado ao local, tendo inclusive ocorrido troca de tiros com a polícia, e, em razão da chegada da polícia no local, foi necessária negociação de três horas para que os reféns fossem liberados, pelo que se mostra compatível às peculiaridades do caso, a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AFETO A TODOS OS APELANTES

É improcedente o pleito defensivo da defesa dos apelantes pelo afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstram que pelo menos o patrimônio de duas pessoas ficaram na iminência de serem atingidos, cabendo ainda ser ressaltado que os apelantes fizeram cerca de 10 (dez) pessoas reféns durante a ação, sendo que um dos funcionários ainda foi atingido com uma coronhada durante o delito, em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicação da regra do concurso formal de crimes.
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO - AFETO A TODOS OS APELANTES

O pleito não merece ser provido. Explico.

É cediço que via de regra, em havendo mais de uma causa de aumento, considera-se a mais grave para elevar a pena. Mas, tal regra é disposta no parágrafo único do art. 68, do CPB, como uma possibilidade e não como uma imposição, já que no texto do artigo resta descrito os termos ¿pode o juiz¿.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se alinha no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, desde que devidamente demonstrada a gravidade concreta do caso, há a possibilidade do incremento cumulativo, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.
2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)
(...) Conforme visto acima, as instâncias de origem fundamentaram concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, não se limitando a apenas ressaltar a incidência das duas majorantes no crime de roubo imputado ao paciente. De fato, o modus operandi adotado pelos acusados, que utilizaram a arma não só para intimidar a vítima, mas também para lesioná-la com coronhadas, demonstra gravidade concreta que serve como fundamento para o incremento cumulativo. Nesse contexto, não se evidencia flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Ministro Ribeiro Dantas Relator
(STJ - HC: 580375 SC 2020/0110234-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 28/05/2020)

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente caso, diante de suas peculiaridades, autoriza a cumulação das causas de aumento, haja vista o uso de arma por todos os cinco agentes delitivos, tendo uma vítima sido agredida com coronhada, houve ainda troca de tiros com a chegada da polícia, e por fim, insta salientar que dez pessoas foram feitas reféns durante a ação, as quais somente foram libertadas após três horas de negociação com a polícia. Tais situações demonstram cristalinamente a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, logo, excepcionalmente, e em consonância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso atrai a aplicação cumulativa das majorantes do uso de arma prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, com as majorantes pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - AFETO A TODOS OS APELANTES
DA DOSIMETRIA DA PENA DE DIONATAN LIMA FERNANDES

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do apelante, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial judicial culpabilidade assim foi valorada:
¿Vejo significativo grau de culpabilidade na conduta do acusado, que efetuou disparos em direção aos policiais militares,em via pública, assumindo o risco de atingir terceiros¿
.
Mantenho a valoração negativa
,

considerando-se que com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que a ação delitiva gerou reprovabilidade acima da esperada para o delito, logo, a magistrada
a quo
fundamentou a avaliação negativa do vetor alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal, nas Súmulas 17 e 19/TJPA.

Já os vetores
circunstâncias
e
consequências
do crime, foram valorados de maneira conjunta da seguinte forma: recomendam exasperação da pena, já que o crime foi premeditado e os autores utilizaram-se de uniformes da empresa a fim de entrar no local com mais facilidade.
Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, pois de igual modo, com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo, logo, a fundamentação se alinha à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma.

Já no tocante às consequências do crime, este vetor merece reforma, pois o Juízo deixou de fundamentar com dados concretos dos autos em que as consequências do crime extrapolaram o tipo, pelo que, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Na segunda fase, percebe-se que o Juízo de origem compensou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, o que ora se mantém, permanecendo incólume a pena nesta fase. Destaca-se que o patamar de atenuação em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado pelo Juízo
a quo
, se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 25 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do apelante, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial judicial culpabilidade assim foi valorada:
¿Vejo significativo grau de culpabilidade na conduta do acusado, que efetuou disparos em direção aos policiais militares,em via pública, assumindo o risco de atingir terceiros¿
.
Mantenho a valoração negativa
,

considerando-se que com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que a ação delitiva gerou reprovabilidade acima da esperada para o delito, logo, a magistrada
a quo
fundamentou a avaliação negativa do vetor alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal, nas Súmulas 17 e 19/TJPA.

Já os vetores
circunstâncias
e
consequências
do crime, foram valorados de maneira conjunta da seguinte forma: recomendam exasperação da pena, já que o crime foi premeditado e os autores utilizaram-se de uniformes da empresa a fim de entrar no local com mais facilidade.
Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, pois de igual modo, com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo, logo, a fundamentação se alinha à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma.

Já no tocante às consequências do crime, este vetor merece reforma, pois o Juízo deixou de fundamentar com dados concretos dos autos em que as consequências do crime extrapolaram o tipo, pelo que, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Na segunda fase, percebe-se que o Juízo de origem compensou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, o que ora se mantém, permanecendo incólume a pena nesta fase. Destaca-se que o patamar de atenuação em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado pelo Juízo
a quo
, se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 25 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDER GAMA LALOR

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do apelante, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial judicial culpabilidade assim foi valorada:
¿Vejo significativo grau de culpabilidade na conduta do acusado, que efetuou disparos em direção aos policiais militares,em via pública, assumindo o risco de atingir terceiros¿
.
Mantenho a valoração negativa
,

considerando-se que com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que a ação delitiva gerou reprovabilidade acima da esperada para o delito, logo, a magistrada
a quo
fundamentou a avaliação negativa do vetor alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal, nas Súmulas 17 e 19/TJPA.

Já os vetores
circunstâncias
e
consequências
do crime, foram valorados de maneira conjunta da seguinte forma: recomendam exasperação da pena, já que o crime foi premeditado e os autores utilizaram-se de uniformes da empresa a fim de entrar no local com mais facilidade.
Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, pois de igual modo, com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo, logo, a fundamentação se alinha à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma.

Já no tocante às consequências do crime, este vetor merece reforma, pois o Juízo deixou de fundamentar com dados concretos dos autos em que as consequências do crime extrapolaram o tipo, pelo que, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Na segunda fase, percebe-se que o Juízo de origem compensou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, o que ora se mantém, permanecendo incólume a pena nesta fase. Destaca-se que o patamar de atenuação em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixado pelo Juízo
a quo
, se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 25 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DE WALLACE TRINDADE MORAES

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do apelante, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial judicial culpabilidade assim foi valorada:
¿Vejo significativo grau de culpabilidade na conduta do acusado, que efetuou disparos em direção aos policiais militares,em via pública, assumindo o risco de atingir terceiros¿
.
Mantenho a valoração negativa
,

considerando-se que com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que a ação delitiva gerou reprovabilidade acima da esperada para o delito, logo, a magistrada
a quo
fundamentou a avaliação negativa do vetor alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal, nas Súmulas 17 e 19/TJPA.

Já os vetores
circunstâncias
e
consequências
do crime, foram valorados de maneira conjunta da seguinte forma: recomendam exasperação da pena, já que o crime foi premeditado e os autores utilizaram-se de uniformes da empresa a fim de entrar no local com mais facilidade.
Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, pois de igual modo, com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo, logo, a fundamentação se alinha à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma.

Já no tocante às consequências do crime, este vetor merece reforma, pois o Juízo deixou de fundamentar com dados concretos dos autos em que as consequências do crime extrapolaram o tipo, pelo que, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante, restando a pena fixada aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Todavia, nota-se que na sentença o Juízo de origem ao realizar o cálculo da pena, incorreu em erro material fixando a pena final a menor, no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, e ante a ausência de recurso do
parquet
, tal pena se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE OZIAS LOPES DE SOUZA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do apelante, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial judicial culpabilidade assim foi valorada:
¿Vejo significativo grau de culpabilidade na conduta do acusado, que efetuou disparos em direção aos policiais militares,em via pública, assumindo o risco de atingir terceiros¿
.
Mantenho a valoração negativa
,

considerando-se que com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que a ação delitiva gerou reprovabilidade acima da esperada para o delito, logo, a magistrada
a quo
fundamentou a avaliação negativa do vetor alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal, nas Súmulas 17 e 19/TJPA.

Já os vetores
circunstâncias
e
consequências
do crime, foram valorados de maneira conjunta da seguinte forma: recomendam exasperação da pena, já que o crime foi premeditado e os autores utilizaram-se de uniformes da empresa a fim de entrar no local com mais facilidade.
Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, pois de igual modo, com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo, logo, a fundamentação se alinha à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma.

Já no tocante às consequências do crime, este vetor merece reforma, pois o Juízo deixou de fundamentar com dados concretos dos autos em que as consequências do crime extrapolaram o tipo, pelo que, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, atento aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, devidamente destacada a quando da valoração dos vetores negativos, mostrando-se o patamar dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, servindo perfeitamente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante às demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional ao caso concreto, devendo ser salientado que a proporção das atenuantes não é fixada em lei, mas, parte da discricionariedade do julgador, pelo que entende-se não haver o que se falar em atenuação em 1/6 (um sexto) como pretende a defesa do apelante, restando a pena fixada aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que minora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o mesmo aplicado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, conforme devidamente fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente causa de aumento referente ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 11 (onze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB), pelo que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), mantendo-se a cumulação das causas de aumento, conforme fundamentado no presente voto condutor, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Aplica-se ainda ao caso a regra do concurso formal de crime (art. 70, do CPB), pois das provas dos autos indicam que pelo menos duas vítimas tiveram seu patrimônio ameaçado, logo, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Todavia, nota-se que na sentença o Juízo de origem ao realizar o cálculo da pena, incorreu em erro material fixando a pena final a menor, no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, e ante a ausência de recurso do
parquet
, tal pena se torna
concreta
e
definitiva
a este apelante, mantendo-se o patamar final fixado a este na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator